Tribunal: TJPA
Processo: 0820096-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820096-94.2023.8.14.0401

APELANTE: REWGRISON SIQUEIRA LIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CPB.

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO, COM APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, ART. 65, III, DO CPB
.
IMPROVIMENTO
.
PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIDA A PRESENÇA DE ATENUANTE, PORÉM, IMPOSSÍVEL REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, QUE TEVE SUA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO, DE REPERCUSSÃO GERAL, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. O
QUANTUM
DA PENA, PORTANTO, DEVE SER MANTIDO, NÃO HAVENDO COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
REWGRISON SIQUEIRA LIRA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 18686385, que no dia 18 de outubro do ano de 2023, por volta das 12:20 horas, o ora apelante praticou o crime de roubo majorado, fato ocorrido nas Lojas Americanas S.A., localizada no Parque Shopping, situado na Rod. Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, nesta cidade; que o ora apelante, em companhia de terceiros não identificados, entrou na loja ao norte referida

e uma agente operacional foi averiguar a situação, sendo abordada pelo apelante que portava uma arma de fogo, subtraindo em seguida seu rádio de comunicação.

Que os assaltantes se dirigiram ao setor de equipamentos eletrônicos da loja e ordenaram que a funcionária entregasse todos os celulares, notebooks e demais equipamentos, empreendendo fuga em seguida.

Que uma guarnição da polícia militar foi acionada e compareceu ao local da ocorrência, conseguindo localizar e capturar o ora apelante que fugiu a pé, porém, ao avistar a chegada dos agentes sacou um revólver, calibre 38, em virtude do que os policiais efetuaram um disparo contra ele, que de imediato se rendeu, sendo encontrado em seu poder além de uma arma de fogo, 05 notebooks e 18 celulares, acondicionados em um saco plástico, sendo em seguida conduzido à delegacia onde confessou a autoria delituosa.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I
, do CPB.

Em ID 18686387, foi recebida a denúncia.

Em ID 18686388, resposta à acusação.

Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 18686425/49.

Alegações finais ministeriais, ID 18686451.

Alegações finais defensivas, ID 18686453.

Em documento de ID 18686454, certidão judicial criminal positiva, constando ação penal com trânsito em julgado.

Em ID 18686456, Sentença condenatória julgando procedente a denúncia e condenando o apelante em seus exatos termos, cominando, na primeira fase da dosimetria, a pena no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase, apesar de ter o magistrado reconhecido a atenuante da confissão em favor do ora apelante deixando, contudo, de a aplicar em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento
prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro
, assim como aquela prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do referido diploma legal, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CPB, não concedendo ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade, sendo ainda condenado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) devido à

vítima MARIA CRISTINA FARIAS LIMA, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês – Art. 406, CC) e correção monetária pelo INPC, contado o termo inicial a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Em suas razões de Apelação, ID 18686470, o ora apelante pleiteia a reforma da sentença para redução da pena base para aquém do mínimo, na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da atenuante genérica da confissão, nos termos do art. 65, III, do CPB.

Em contrarrazões, ID 18686472, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18859193, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
REWGRISON SIQUEIRA LIRA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, restando preenchidos os requisitos legais, passo à sua análise.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE – AQUÉM DO MÍNIMO

Requer o apelo, em tópico único, que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a atenuante da
confissão
, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular ao elaborar a dosimetria da pena do ora apelante cominou a pena base no mínimo legal, tendo reconhecido a presença da atenuante genérica da confissão em seu favor, nos termos do art. 65, III, d, do CP. Contudo, não a aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo em vista o fato de a pena base já ter sido escorreitamente cominada no mínimo legal.

Assim, ainda que presente a circunstância atenuante da confissão, sua aplicação implicaria em diminuição da pena em patamar inferior ao mínimo, o que encontra óbice na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando esta já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de
junho
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024